Tribunal: TJES
Processo: 5002147-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADER RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002147-67.2023.8.08.0014

Embargante:
JADER RODRIGUES DA SILVA

Embargado:
TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO QUANTO
À ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que conheceu o recurso inominado da parte autora, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas não se manifestou a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita.

Assiste razão ao embargante, logo passo a analisar seus argumentos.

No plano infraconstitucional, a matéria é disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e, atualmente, pelos artigos 98 a 102 e 1.072, III, do CPC/2015. O art. 98, do diploma retro citado, prevê expressamente o benefício aos que comprovarem a insuficiência de fundos para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios. Por outro lado, o §3º, do art. 99, do mesmo códex,
presume-se por verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural
, que, popularmente é conhecida por “declaração de pobreza ou de miserabilidade”. Entretanto, esta presunção não é absoluta, visto que cabe ao magistrado, no momento da análise do pedido, cotejar o contido na aludida declaração com as demais circunstâncias narradas nos autos, podendo, inclusive, indeferir o pedido, caso a parte não comprove de fato a sua hipossuficiência financeira para litigar sob o pálio da AJG, tratando-se, portanto, de presunção relativa, conforme disciplina do §2º, do art. 99, do CPC/2015.

No caso, não há elementos de prova que desconstituam a alegada hipossuficiência alegada pelo recorrente. Ademais, tenho sido conhecido o recurso inominado sem a comprovação de pagamento do preparo, conclui-se que o requerimento já havia sido analisado e deferido, porém não constou expressamente no voto.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, a fim de constar o deferimento à parte autora/Recorrente dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Ademais, ao final, condenado o recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais em decorrência do não provimento do recurso, suspende-se a exigibilidade das custas e honorários ante a concessão do referido benefício em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)